Tribunal: TJMT
Processo: 0006952-21.2014.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006952-21.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IZABEL RODRIGUES LENZ - CPF: 058.549.112-72 (APELANTE), CONDOMINIO RESIDENCIAL VARZEA GRANDE - CNPJ: 00.167.946/0001-47 (APELADO), JAQUELINE CALISTO DA SILVA - CPF: 044.953.969-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. NATUREZA PROPTER REM DA OBRIGAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por condômina contra a sentença que julgou procedente ação de cobrança de taxas condominiais relativas à unidade autônoma de sua titularidade, referentes aos meses de janeiro a dezembro de 2013, condenando-a ao pagamento do débito, acrescido de correção monetária, juros de mora, multa e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, diante do indeferimento da produção de prova testemunhal; e

(ii) se a prova documental constante dos autos é suficiente para comprovar a existência e exigibilidade do débito condominial.

III. Razões de decidir

O julgamento antecipado do mérito é admissível quando a controvérsia pode ser solucionada com base nas provas documentais constantes dos autos, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do Código de Processo Civil, inexistindo cerceamento de defesa quando a prova requerida se revela desnecessária ou impertinente.

Em ações de cobrança de taxas condominiais, a planilha discriminada dos débitos, acompanhada dos documentos que demonstram a vinculação do devedor à unidade imobiliária, constitui prova idônea e suficiente da dívida, cabendo ao condômino o ônus de comprovar eventual pagamento ou fato extintivo da obrigação (art. 373, II, do CPC).

As taxas condominiais possuem natureza jurídica propter rem, vinculando o titular da unidade autônoma, independentemente da produção de prova testemunhal acerca da legitimidade da cobrança, quando inexistente impugnação específica dos valores exigidos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia pode ser dirimida com base em prova documental suficiente, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal.

2. A cobrança de taxas condominiais pode ser validamente instruída por planilha discriminada do débito e documentos que comprovem a vinculação do condômino à unidade, em razão da natureza propter rem da obrigação.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 355, I; 370; 373, II; 487, I; 85, § 2º; 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.345.331/RS (Tema 886), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08/04/2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Izabel Rodrigues Lenz
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Cobrança de Taxas Condominiais ajuizada pelo
Condomínio Residencial Várzea Grande
, julgou procedente o pedido inicial.

A sentença recorrida, lançada no id.

324362902, julgou procedente a demanda para condenar a requerida ao pagamento das taxas condominiais vencidas referentes aos meses de janeiro a dezembro de 2013, relativas à unidade 204, quadra 11, bloco B3, no valor histórico de R$ 1.810,71, bem como das parcelas vincendas até o efetivo pagamento, acrescidas de correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês, multa de 2%, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida à requerida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC .

Irresignada, a requerida recorre. Em suas razões recursais (id. 324362904), a apelante, assistida pela Defensoria Pública, sustenta, em síntese, preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo
a quo
procedeu ao julgamento antecipado da lide, indeferindo a produção de prova testemunhal, a qual reputa indispensável para demonstrar a legitimidade da cobrança das taxas condominiais, afirmando que a prova documental seria insuficiente para o deslinde da controvérsia. Requer, assim, a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, ou, subsidiariamente, o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido autoral, bem como a isenção do pagamento de custas e honorários, em razão da gratuidade da justiça.

Devidamente intimado, o Condomínio Residencial Várzea Grande apresentou contrarrazões no id. 324362906, nas quais pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a inexistência de cerceamento de defesa, porquanto a controvérsia poderia ser resolvida com base na prova documental já carreada aos autos, consistente em planilha discriminada dos débitos, boletos e atas condominiais, documentos idôneos e suficientes para demonstrar a origem e a exigibilidade da dívida condominial, ressaltando, ainda, a natureza
propter rem
da obrigação.

É o relatório.

Cuiabá 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de cobrança proposta pelo
Condomínio Residencial Várzea Grande
em desfavor de
Izabel Rodrigues Lenz,
visando à satisfação de taxas condominiais em atraso.

Extrai-se da inicial, que a requerida é proprietária da unidade autônoma descrita e que se encontra inadimplente com o pagamento das taxas condominiais ordinárias e extraordinárias vencidas a partir de janeiro de 2013, totalizando, à época do ajuizamento, o débito de R$ 1.810,71. Pediu, ao final, a condenação da requerida ao pagamento das parcelas vencidas e das que se vencerem no curso do processo, acrescidas dos consectários legais.

A petição inicial veio acompanhada de documentos.

Após um longo e tortuoso itinerário processual, marcado por inúmeras tentativas infrutíferas de localização da requerida, que se estenderam por anos e abrangeram diversas comarcas, a citação foi finalmente efetivada por hora certa, conforme certidão de id. 166244486.

A Defensoria Pública, atuando na curadoria da requerida, apresentou contestação (id. 170834984), arguindo, em sede de preliminar, a ilegitimidade passiva, ao argumento de que o imóvel teria sido cedido à terceiros. No mérito, pugnou pela improcedência do pedido por ausência de provas do débito. Requereu os benefícios da gratuidade de justiça.

Intimadas para especificação de provas, a parte requerida manifestou-se no id.197352404.

Ato seguinte, o juiz
a quo
proferiu sentença,
julgando procedente
o pedido formulado na inicial para condenar a requerida, Izabel Rodrigues Lenz, ao pagamento das taxas condominiais vencidas, descritas na planilha que instruiu a inicial, bem como das que se venceram no curso do processo até a data do efetivo pagamento, determinando que sobre o valor de cada parcela devida, incida correção monetária pelo INPC, a partir do respectivo vencimento; juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do vencimento de cada parcela e multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito.

Ao final, condenou

a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor total e atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Em razão da gratuidade da justiça deferido à requerida, suspendeu a exigibilidade das verbas de sucumbência, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

Inconformada,
a requerida recorre. Em suas razões recursais (id. 324362904), a apelante, assistida pela Defensoria Pública, sustenta, em síntese, preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo
a quo
procedeu ao julgamento antecipado da lide, indeferindo a produção de prova testemunhal, a qual reputa indispensável para demonstrar a legitimidade da cobrança das taxas condominiais, afirmando que a prova documental seria insuficiente para o deslinde da controvérsia.

Requer, assim, a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, ou, subsidiariamente, o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido autoral, bem como a isenção do pagamento de custas e honorários, em razão da gratuidade da justiça.

Pois bem. A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à verificação da ocorrência, ou não, de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, notadamente diante do indeferimento da produção de prova testemunhal, bem como, superada tal questão, à manutenção ou não da sentença de procedência da cobrança de taxas condominiais.

A apelante sustenta que a demanda exigiria dilação probatória, com a oitiva de testemunhas, para a comprovação da legitimidade da cobrança, asseverando que o julgamento antecipado violou os princípios do contraditório e da ampla defesa. Todavia, razão não lhe assiste.

Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá julgar antecipadamente o mérito quando a questão for exclusivamente de direito ou, sendo de fato e de direito, não houver necessidade de produção de outras provas além daquelas já constantes dos autos. Tal dispositivo deve ser interpretado em consonância com o art. 370 do CPC, que confere ao juiz o poder-dever de indeferir provas inúteis, desnecessárias ou meramente protelatórias, em atenção ao princípio da racionalidade e da duração razoável do processo.

No caso concreto, verifica-se que a ação de cobrança foi devidamente instruída com planilha discriminada dos débitos condominiais, identificando os meses inadimplidos, valores individualizados e encargos incidentes, bem como com documentos aptos à demonstrar a vinculação da apelante à unidade condominial objeto da cobrança.

Tais elementos, conforme amplamente reconhecido pela jurisprudência pátria, constituem prova idônea e suficiente da existência e exigibilidade do débito condominial.

É cediço que a obrigação de pagar taxas condominiais possui natureza
propter rem
, aderindo à coisa e vinculando o titular da unidade autônoma, independentemente de sua efetiva fruição do bem, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 886), corretamente aplicado pelo Juízo sentenciante.

Cumpre salientar que a apelante, em sua defesa, limitou-se a impugnações genéricas, não trazendo aos autos qualquer elemento concreto capaz de infirmar a planilha apresentada, tampouco comprovante de quitação das parcelas exigidas, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Ademais, a alegada necessidade de prova testemunhal, mostra-se absolutamente impertinente para a comprovação de fatos essencialmente documentais, como o inadimplemento de obrigações condominiais regularmente aprovadas em assembleia.

Dito isso, não se configura cerceamento de defesa quando o magistrado, de forma fundamentada, entende que o acervo probatório é suficiente para o julgamento da lide, sendo desnecessária a produção de prova oral, mormente quando esta não tem o condão de alterar o resultado do julgamento.

Nesse sentido, o julgamento antecipado, longe de violar garantias constitucionais, concretiza os princípios da eficiência e da duração razoável do processo.

Portanto, inexistindo nulidade a ser reconhecida, e estando a sentença lastreada em prova documental robusta, adequada e suficiente, impõe-se a manutenção integral do
decisum
, que corretamente reconheceu o inadimplemento da apelante e a consequente obrigação de quitar as taxas condominiais vencidas e vincendas.

Desta feita,
tenho que a r. sentença está alinhada com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025